Tribunal: TJPA
Processo: 0806971-40.2019.8.14.0000
Classe: CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Assuntos: 10296 - Descontos Indevidos
Data de julgamento: 2023-09-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA (157) - 0806971-40.2019.8.14.0000

EXEQUENTE: NEYVALDO COSTA DA SILVA

EXECUTADO: ESTADO DO PARA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

DIREITO PÚBLICO. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA ORIGINÁRIO DE LIDE COLETIVA. COMPETÊNCIA DO JUÍZO DO 1º GRAU DE JURISDIÇÃO. DECISÃO AGRAVADA ALINHADA COM O ENTENDIMENTO DESTE PLENÁRIO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, os Desembargadores do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em Sessão Plenária, sob a presidência da Desembargadora Vania Valente do Couto Fortes Bitar Cunha, por maioria, acordam conhecer e negar provimento ao Agravo Interno nos termos do voto da eminente relatora, vencida a Desembargadora Maria Filomena de Almeida Buarque.

Ministério Público representado pelo Procurador de Justiça Raimundo de Mendonça Ribeiro Alves.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

TRIBUNAL PLENO – AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA Nº 0806971-40.2019.8.14.0000

RELATORA: DESEMBARGADORA LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: NEYVALDO COSTA DA SILVA

ADVOGADO: SÁVIO BARRETO LACERDA LIMA (OAB/PA 11.003) e OUTROS

DECISÃO AGRAVADA: MONOCRÁTICA (ID 14563281)

AGRAVADO: ESTADO DO PARÁ

PROCURADOR(A) DO ESTADO: JOSÉ RUBENS BARREIROS DE LEÃO

PROCESSO REFERÊNCIA:
0004396-97.2016.8.14.0000 (MANDADO DE SEGURANÇA)

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo Interno contra decisão unipessoal desta relatoria que, cumprindo deliberação deste egrégio Plenário tomada no julgamento do Agravo Interno (processo nº 0801999-22.2022.8.14.0000), sob relatoria do Exmo. Des. Roberto Moura, declarou a competência do Juízo de 1º Grau para processar e julgar os pedidos de cumprimento de sentença decorrentes de sentença coletiva.

Em brevíssima síntese, a parte agravante alegou que os presentes autos estavam em avançada fase de homologação e expedição da ordem de pagamento

(precatório) e, assim, não abarcado pela modulação engendrada devendo ser provido o recurso para determinar a permanência do feito em tramitação neste Tribunal de Justiça.

O agravado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

A EXCELENTÍSSIMA SENHORA DESEMBARGADORA LUZIA NADJA

GUIMARÃES NASCIMENTO - RELATORA:

O recurso preenche os pressupostos de admissibilidade.

Inicialmente, cumpre assinalar, neste feito não há espaço para insurgências contrárias a modulação empreendida no julgamento do Agravo Interno no Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0801999-22.2022.8.14.0000, sob a relatoria do Exmo. Des. Roberto Moura, visto se tratar de processo distinto.

É importante consignar que a decisão agravada apenas deu estrito cumprimento a referida modulação. No processo sob exame, assim como tantos outros em igual situação, ainda não houve homologação dos cálculos finais, produzidos pelo Serviço de Contadoria deste Juízo, sendo certo que a expedição das ordens de pagamento (precatórios ou RPV’S) somente poderão ocorrer após tal providência, logo, diversamente do que fora alegado pela parte agravante o feito não está na fase final de tramitação, razão pela qual fora determinada a remessa ao juízo de 1º grau em estrita observância à decisão deste Egrégio Plenário.

Devo acrescentar que na Sessão Ordinária realizada em 21/06/2023, este Plenário não conheceu dos aclaratórios opostos em face do julgamento outrora empreendido no Agravo Interno no Pedido de Cumprimento de Sentença nº 0801999-22.2022.8.14.0000, quando este Egrégio alterou sua compreensão sobre a (in)competência para processar e julgar os pedidos individuais de cumprimento de sentença decorrentes de mandado de segurança coletivo, conseguinte manteve a supracitada modulação em todos os seu termos, razão pela qual a insurgência recursal não comporta acolhimento.

ANTE EXPOSTO,
conheço e nego provimento
ao Agravo Interno.

P. R. I. C.

Data e hora registradas eletronicamente pelo sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 28/09/2023